Tribunal: STJ
Processo: 0804974-78.2024.8.20.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964909 - RN
(2025/0218793-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: JOAO RODRIGO GOMES DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão denegatória do
Tribunal de origem, que aplicou a Súmula n. 83 do
STJ sob duplo fundamento: violação do
do
art. 619
CPP e interpretação do
-C, parágrafo único, da
art. 146
LEP quanto à discricionariedade judicial na aplicação
de sanções por descumprimento do monitoramento
eletrônico.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ em dois aspectos distintos –
arts. 619 do CPP e 146-C da LEP – , o agravante
limitou-se a impugnar apenas o primeiro fundamento,
deixando de atacar especificamente a questão da
proporcionalidade e discricionariedade judicial na
aplicação de sanções menos severas previstas no
-C, parágrafo único, VII, da Lei de Execução
art. 146
Penal.
3. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, não
se conhece do agravo em recurso especial que não
tenha
impugnado
especificamente
todos
os
fundamentos da decisão recorrida, aplicando-se
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ quanto à
necessária dialeticidade recursal.
Documento eletrônico VDA55812453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7fcaf1cf-912c-44d5-8fc3-9d5571e010cd

4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente de todos os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o
recurso
especial,
persistindo
a
ausência
de
impugnação específica quanto à discricionariedade
judicial na aplicação das sanções do monitoramento
eletrônico.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Brasília,
.
10 de abril de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA55812453 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:03
Publicação no DJEN/CNJ de 17/04/2026. Código de Controle do Documento: 7fcaf1cf-912c-44d5-8fc3-9d5571e010cd

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2964909 - RN
(2025/0218793-2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
AGRAVADO
: JOAO RODRIGO GOMES DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
NORTE
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão denegatória do
Tribunal de origem, que aplicou a Súmula n. 83 do
STJ sob duplo fundamento: violação do
do
art. 619
CPP e interpretação do
-C, parágrafo único, da
art. 146
LEP quanto à discricionariedade judicial na aplicação
de sanções por descumprimento do monitoramento
eletrônico.
2. Inadmitido o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ em dois aspectos distintos –
arts. 619 do CPP e 146-C da LEP – , o agravante
limitou-se a impugnar apenas o primeiro fundamento,
deixando de atacar especificamente a questão da
proporcionalidade e discricionariedade judicial na
aplicação de sanções menos severas previstas no
-C, parágrafo único, VII, da Lei de Execução
art. 146
Penal.
3. Nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno do STJ, não
se conhece do agravo em recurso especial que não
tenha
impugnado
especificamente
todos
os
fundamentos da decisão recorrida, aplicando-se
analogicamente a Súmula n. 182 do STJ quanto à
necessária dialeticidade recursal.
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
Documento eletrônico VDA55812454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:04
Código de Controle do Documento: 9fdd6690-e21c-4aa7-95f0-c9a359d77c37

enfrentamento suficiente de todos os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para inadmitir o
recurso
especial,
persistindo
a
ausência
de
impugnação específica quanto à discricionariedade
judicial na aplicação das sanções do monitoramento
eletrônico.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental manejado por MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE contra a decisão da Presidência do
Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial
em razão do óbice da ausência de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão recorrida, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e 253,
parágrafo único, I, do Regimento Interno desta Corte Superior.
O agravante defende o desacerto da decisão recorrida, alegando que
teria impugnado todos os fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
inadmitiu o recurso especial, notadamente os óbices da Súmula n. 83 do STJ
relativos tanto ao
do CPP quanto ao
-C, parágrafo único, da LEP.
art. 619
art. 146
Sustenta que refutou expressamente a incidência do enunciado
sumular, demonstrando divergência entre o acórdão local e a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça sobre violação da tornozeleira eletrônica, bem
como apontou vícios concretos não sanados pelos embargos declaratórios,
especialmente quanto ao tempo das violações das regras do monitoramento
eletrônico e erro de fato sobre as justificativas apresentadas pelo apenado.
Argumenta que o Órgão ministerial impugnou a incidência do óbice
sumular sob todos os prismas, apresentando inclusive julgados da Corte
Nacional que amparam as teses acusatórias, razão pela qual não haveria falar
em ausência de impugnação especificada.
Requer o provimento do agravo regimental, com o consequente
conhecimento e provimento do agravo em recurso especial.
Impugnação da parte agravada às fls. 193-198, por meio da qual a
Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Norte sustenta que o Ministério
Público não impugnou especificamente o segundo fundamento da decisão de
origem.
Documento eletrônico VDA55812454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:04
Código de Controle do Documento: 9fdd6690-e21c-4aa7-95f0-c9a359d77c37

A defesa alega que a inadmissão baseou-se na discricionariedade do
juiz da execução quanto às sanções do
-C, parágrafo único, da
art. 146
LEP. Argumenta que o agravante limitou-se a atacar apenas a questão do
do CPP.
art. 619
Aduz que o Ministério Público deixou de enfrentar adequadamente a
questão da proporcionalidade das sanções aplicadas.
Requer o desprovimento do agravo regimental.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os argumentos
trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da decisão que não
conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamento a aplicação da Súmula n.
83 do STJ sob duplo aspecto: violação do
do CPP, por ausência de
art. 619
omissão nos embargos declaratórios que justificasse o acolhimento, e
interpretação do
-C, parágrafo único, da LEP quanto à discricionariedade
art. 146
judicial na aplicação de sanções por descumprimento do monitoramento
eletrônico, reconhecendo-se a proporcionalidade da medida aplicada
(advertência) em detrimento da regressão de regime.
O Tribunal de origem consignou expressamente que o
descumprimento das regras do monitoramento eletrônico deve ser interpretado
em conjunto com o
-C, parágrafo único, da LEP, que dispõe sobre as
art. 146
consequências da violação, deixando ao critério discricionário do juiz da
execução o dever de primar pela melhor medida a ser tomada, desde que de
forma bem fundamentada.
Destacou, ainda, que a Corte Cidadã reconhece a discricionariedade
do julgador para adotar a melhor medida cabível à espécie, sobretudo quando
proporcional a aplicação de sanções menos severas, mas próprias da violação
das regras de monitoramento eletrônico, previstas no
-C, parágrafo
art. 146
único, da LEP.
Por seu turno, a análise das razões do agravo em recurso especial
confirma que não houve enfrentamento suficiente da questão relativa ao
segundo óbice.
Documento eletrônico VDA55812454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:04
Código de Controle do Documento: 9fdd6690-e21c-4aa7-95f0-c9a359d77c37

O agravante concentrou sua argumentação exclusivamente na
alegada violação do
do CPP, sustentando que o colegiado local não
art. 619
analisou adequadamente o tempo das violações das regras do monitoramento
eletrônico e incorreu em erro de fato quanto às justificativas apresentadas pelo
apenado.
Contudo, deixou de impugnar especificamente o fundamento
concernente à discricionariedade judicial prevista no
-C da Lei de
art. 146
Execução Penal e à proporcionalidade da sanção aplicada.
A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão acarreta a aplicação da Súmula n. 182 do STJ, por
analogia, em razão do desatendimento do princípio da dialeticidade recursal. A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a
decisão de inadmissão do recurso especial constitui ato jurisdicional único e
incindível, exigindo-se a impugnação específica de todos os seus fundamentos.
No caso concreto, ainda que o Ministério Público tenha apresentado
argumentos relacionados ao
do CPP, permaneceu silente quanto à
art. 619
questão da discricionariedade do magistrado na aplicação das sanções
previstas no
-C, parágrafo único, VII, da LEP, que autoriza a aplicação
art. 146
de advertência em substituição às medidas mais gravosas.
Segundo a orientação do Superior Tribunal de Justiça, "a superação
da Súmula n. 83, STJ, exige a indicação de precedentes contemporâneos ou
supervenientes capazes de alterar [...] o julgado, ou a demonstração de
, o que não ocorreu no caso dos autos" (AgRg no
distinguishing
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
AREsp n. 2.543.587/PR,
julgado em
DJe de
.
27/8/2024,
30/8/2024)
Para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do STJ quanto ao
-
art. 146
C da LEP, seria necessário que a parte demonstrasse que o entendimento
desta Corte Superior destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem
no tocante à proporcionalidade das sanções aplicáveis ao descumprimento do
monitoramento eletrônico, especialmente considerando a condição de
dependente químico do apenado e o uso de medicação que, segundo alegado,
comprometeria sua capacidade de manter o equipamento carregado.
Alternativamente, deveria demonstrar que o caso dos autos seria
distinto daqueles veiculados nos precedentes mediante
, o que
distinguishing
não ocorreu na hipótese.
Documento eletrônico VDA55812454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:04
Código de Controle do Documento: 9fdd6690-e21c-4aa7-95f0-c9a359d77c37

Ressalte-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC,
III) que "[...] não se
art. 932,
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.212.676/SP,
Turma, julgado em
DJe de
.
4/9/2023,
6/9/2023)
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos
da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser
aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Jesuíno
AREsp n. 2.488.493/SP,
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma,
julgado em
DJe de
)
13/8/2024,
16/8/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos
especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram de
rebater, de forma concreta e arrazoada, o último dos
fundamentos.
2. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
Documento eletrônico VDA55812454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:04
Código de Controle do Documento: 9fdd6690-e21c-4aa7-95f0-c9a359d77c37

da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a
e o comando do
Súmula n. 182/STJ
do Código de Processo Civil, aplicável à
art. 932, inciso III,
seara processual penal por força do
o do Código de
art. 3
Processo Penal.
3. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no
relator Ministro Otávio de
AREsp n. 2.578.837/SC,
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta
Turma, julgado em
DJe de
)
11/6/2024,
17/6/2024.
Registro, por fim, que, conforme orientação sedimentada no Superior
Tribunal de Justiça, é necessária, no agravo, a impugnação de todos os
fundamentos da decisão de inadmissão do especial, conforme reafirmado pela
Corte Especial no julgamento dos EAREsps n.

e
701.404/SC, 746.775/PR
em
no qual se concluiu que "[...] a decisão que inadmite
831.326/SP,
19/9/2018,
o recurso especial não é formada por diversos capítulos, mas um único
dispositivo de inadmissão do recurso, e que, sendo incindível, deve ser
impugnada em sua integralidade".
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA55812454 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 10/04/2026 12:18:04
Código de Controle do Documento: 9fdd6690-e21c-4aa7-95f0-c9a359d77c37

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0218793-2
AREsp 2.964.909 /
RN
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 08049747820248200000 50002384020218200106 8049747820248200000
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JOAO RODRIGO GOMES DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Regressão de Regime
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
AGRAVADO
: JOAO RODRIGO GOMES DE SOUSA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605551560830911425@
2025/0218793-2 - AREsp 2964909 Petição : 2025/0062160-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706234 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:33:31
Código de Controle do Documento: B88ED5DD-8A3D-4B7A-A36D-3A2DEBE440AB